Tribunal: TJPA
Processo: 0822823-89.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822823-89.2024.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN MONTEIRO RAMOS

APELADO: DULCILANE SOARES SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA REPETITIVO 1.249/STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima de violência doméstica, consistentes em restrições impostas ao apelante, sob o fundamento de persistência da situação de risco. A Defesa sustenta a ilegalidade da manutenção das medidas por prazo indeterminado, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e requerendo a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem vigorar por prazo indeterminado, condicionadas exclusivamente à persistência da situação de risco à vítima, sem submissão à revisão periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 possui finalidade protetiva e preventiva, destinando-se a resguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

4.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória autônoma, voltada a impedir a continuidade ou a iminência da violência, independentemente da existência de processo principal.

5.

Os relatos da vítima evidenciam cenário concreto de grave ameaça e risco atual à sua integridade física e psicológica, circunstância que justifica a manutenção da intervenção estatal protetiva.

6.

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência devem ter duração vinculada à persistência da situação de risco, admitindo-se sua fixação por prazo indeterminado.

8.

As medidas protetivas de urgência não se submetem à revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, porque possuem natureza diversa da prisão preventiva e finalidade eminentemente protetiva.

9.

A possibilidade de revogação das medidas a qualquer tempo, mediante demonstração da cessação do risco e oitiva da vítima, afasta alegação de perpetuidade ou desproporcionalidade das restrições impostas.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da vigência indeterminada das medidas protetivas condicionada à persistência do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza autônoma e inibitória, podendo subsistir independentemente da existência de processo principal.

2.

A vigência das medidas protetivas de urgência deve permanecer condicionada à persistência da situação de risco à integridade da vítima, admitindo-se prazo indeterminado de duração.

3.

As medidas protetivas de urgência não se submetem à revisão periódica obrigatória prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

4.

A revogação das medidas protetivas depende da demonstração concreta da cessação do risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22.02.2023, DJe 25.04.2023 (Tema Repetitivo 1.249); TJPA, Apelação Criminal nº 0822760-64.2024.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVAN MONTEIRO RAMOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para confirmar, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
DULCILANE SOARES SEIXAS
, sogra do apelante.

Consta do Boletim de Ocorrência e do pedido inicial que, em 27 de outubro de 2024, por volta das 22h10, o apelante, genro da vítima, invadiu a residência desta após arrombar o portão. Narra a ofendida que, no interior do imóvel, o recorrente a agrediu com puxões de cabelo, arremessou-a ao chão, bateu sua cabeça contra a parede e tentou estrangulá-la, além de proferir ameaças de morte contra todos os presentes. O contexto, segundo a vítima, envolve o comportamento agressivo do apelante (ID 28768410)

As medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência à residência) foram deferidas liminarmente em 29/10/2024 (ID 28768411).

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o apelante foi citado por edital (ID 28768427), tendo a Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, apresentado contestação por negativa geral (ID 28768431)

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 28768435), que confirmou a vigência das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionando-as à persistência do risco, com fundamento na nova redação da Lei Maria da Penha e no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente apelo. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a manutenção das medidas por prazo indeterminado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constituindo uma espécie de "sanção perpétua". Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja estabelecido um termo final para a vigência das medidas ou, subsidiariamente, pela determinação de reavaliação periódica de sua necessidade, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (ID 28768436).

Em contrarrazões (ID 28768445), a apelada, representada pela Defensoria Pública, formulou pedidos sucessivos para que: (a) não seja conhecido o recurso, por ausência de justificativa jurídica; (b) no mérito, seja negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença; e (c) haja manifestação expressa sobre a aplicação do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1.249/STJ, para fins de prequestionamento.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça de Direito Penal, em parecer (ID 29171209), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente por parte legítima e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Portanto,
conheço da Apelação Criminal
.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da Vigência das Medidas Protetivas de Urgência por Prazo Indeterminado

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionadas apenas à persistência da situação de risco para a vítima. A Defesa argumenta que tal indeterminação temporal ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pesem os argumentos defensivos, a tese recursal não merece prosperar.

A finalidade precípua da Lei nº 11.340/2006 é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe a integridade em todas as suas formas. As medidas protetivas de urgência são o principal instrumento para a consecução desse objetivo, ostentando natureza de tutela inibitória, cuja função é cessar ou impedir a continuidade da violência ou a sua iminente ocorrência.

No caso em apreço, a necessidade das medidas restou sobejamente demonstrada pelos relatos da vítima, que descreveu cenário de terror e grave ameaça à sua vida e integridade física, praticado por seu genro em sua própria residência. Tais elementos conferem especial relevância à palavra da ofendida em casos de violência doméstica e evidenciam um cenário de perigo real e atual, que justifica plenamente a intervenção estatal para sua proteção.

A questão central do apelo – a duração das medidas – foi recentemente pacificada tanto no plano legislativo quanto no jurisprudencial. A
Lei nº 14.550/2023
alterou a Lei Maria da Penha para incluir o § 6º ao art. 19, que passou a dispor de forma expressa:

Art. 19 (...) § 6º As medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

O texto legal é inequívoco ao vincular a vigência das medidas não a um prazo cronológico fixo, mas à
persistência da situação de risco
. Essa condição, regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, harmoniza a proteção da vítima com a natureza cautelar da medida, que não pode ser eterna, mas deve durar o tempo estritamente necessário para cumprir sua finalidade protetiva.

Corroborando a inovação legislativa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.249
), fixou tese vinculante sobre o tema, afastando por completo a argumentação defensiva:

EMENTA
(...) II - As medidas protetivas de urgência são concedidas em caráter autônomo, para proteger a mulher de um risco atual ou iminente de violência, não se prendendo à existência de um processo principal, cível ou criminal. III -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. IV - As MPUs
não se submetem ao prazo de revisão periódica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, pois: a) possuem natureza jurídica de tutela inibitória, diversa da prisão preventiva; b) não se prendem à existência de um processo principal; e c) visam proteger a mulher de um risco atual ou iminente de violência. (...) (REsp 2.036.072/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2023, DJe 25/04/2023) – destaquei.

Dessa forma, a decisão do magistrado de primeiro grau está em perfeita sintonia com a orientação da Corte da Cidadania, não havendo espaço para a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, como requer a Defesa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em perfeita consonância com a Corte Superior, tem decidido no mesmo sentido, conforme a jurisprudência que Vossa Excelência indicou para inclusão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO 1249/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR: As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma, inibitória e satisfativa, não se vinculando à instauração ou ao desfecho de persecução penal. O Tema Repetitivo 1249 do STJ firmou o entendimento de que a duração das medidas protetivas deve estar condicionada à persistência do risco, não se submetendo à fixação de prazo certo ou a revisão periódica obrigatória. A atual redação do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha incorporou expressamente tal orientação jurisprudencial ao ordenamento jurídico. (...) Tese de julgamento:
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco à integridade da mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade ou a reavaliação periódica obrigatória.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0822760-64.2024.8.14.0401 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/02/2026) – destaquei.

É fundamental destacar que a indeterminação do prazo não significa que a restrição de direitos será perpétua ou imutável. A revogação das medidas pode ser pleiteada a qualquer tempo pelo interessado, que deverá, contudo, demonstrar ao juízo a
efetiva cessação do perigo à vítima
, a qual deverá ser ouvida antes de qualquer deliberação, garantindo-se o contraditório.

Portanto,
a decisão do juízo de primeiro grau mostrou-se acertada e em total consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.
Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado, uma vez que sua vigência está condicionada à necessidade fática, podendo ser revista a qualquer tempo caso o apelante demonstre a cessação do risco que impôs a sua decretação.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

RELATORA

Belém, 02/07/2026